Tribunal: TJMT
Processo: 0004728-41.2017.8.11.0088
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004728-41.2017.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher, Sequestro ou cárcere privado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CLAUDIA MARIA TSCHA - CPF: 663.368.802-49 (VÍTIMA), ANDERSON MARTINS DA SILVA - CPF: 006.854.821-46 (APELANTE), MARKO ADRIANO KREFTA - CPF: 835.848.032-68 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO – IMPROCEDÊNCIA – ELEMENTO SUBJETIVO COMPROVADO – RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES DESSA NATUREZA – CORROBORADO COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL 2. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA SIMPLES DO CRIME DE CÁRCERE PRIVADO OU PARA O CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – IMPROCEDÊNCIA – FINALIDADE DE PRIVAÇÃO DA LIBERDADE INCONTESTE NOS AUTOS – 3. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR NA VALORAÇÃO DA PENA – PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA – PENA PROPORCIONAL E FUNDAMENTADA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

1. Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de dolo, porque pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, inclusive, por meio de prova testemunhal e laudo pericial.

Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos encontram-se corroborados pelas demais provas colacionadas aos autos.

2. Efetivamente demonstrado o dolo de restringir a liberdade da vítima, que confirma a necessidade de manter a condenação do apelante pelo crime de cárcere privado.

3.Em razão da reincidência e das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, com motivação da elevação da pena-base, no âmbito da discricionariedade, em observância ao princípio da proporcionalidade, o regime inicial fechado é adequado e suficiente para a reprovação e a prevenção do delito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Criminal

interposta por
ANDERSON MARTINS DA SILVA
objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã, que nos autos da ação penal no 4728-41.2017.811.0088, código 70979, julgou parcialmente procedente a denúncia para absolver o apelante pelo crime de estupro, artigo 213, do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso II, do Código de
Processo Penal e condená-lo à pena de 11 (meses) e 06(seis) dias de detenção pela prática do crime de lesão corporal, artigo 129, § 9o, do Código Penal e à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão pela prática do crime de cárcere privado, artigo 148, §

2o, do Código Penal.

Em suas razões recursais, a defesa postula a absolvição do apelante pelo crime de cárcere privado, haja vista a ausência de dolo da conduta. Subsidiariamente, postula a desclassificação para o crime de cárcere privado, na sua forma simples ou para o crime de constrangimento ilegal.

Por fim, pleiteia a imposição de regime inicial de cumprimento de pena mais brando.

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (id.22889982).

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça – Dr. Gill Rosa Fechtner, é pelo não provimento do recurso.

É o relatório. À douta revisão.

Cuiabá, 26 de fevereiro de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

1.DO PEDIDO DE A
BSOLVIÇÃO DO CRIME DE CÁRCERE PRIVADO

A defesa postula a absolvição do apelante pelo crime de cárcere privado em razão da atipicidade da conduta, pela ausência de dolo.

No entanto, o exame dos autos permite concluir que a sentença condenatória está de acordo com o conjunto fático-probatório apresentado, porquanto a

materialidade e a autoria delitiva estão demonstradas especialmente por meio do
boletim de ocorrência (id. 22886456), exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização de lesões (id. 22886984) e pela prova oral coligida aos autos.

Com efeito, as provas existentes no caderno processual são consistentes com os harmônicos relatos da vítima
Cláudia Maria Tscha
que na fase judicial relatou os fatos nos seguintes termos:

“(...) Que quando ela desligou a televisão pela terceira vez, ele pegou a extensão e a agrediu. Que quando ele veio para cima ela o chutou. Que tentou sair do quarto e ele começou a agredir com ‘murros’. Que o acusado bateu muito nela. Que ele batia sua cabeça na parede. Que não se lembra de muita coisa, pois ficou muito tonta. (...); Que no dia seguinte, ainda estava ensanguentada. Que no dia seguinte, o acusado saiu cedo e trancou a casa. Que ele a impediu de sair. Que o acusado tirou o espelho do quarto e falou para ela não olhar no espelho. Que o acusado falava que ela estava horrível. Que queria ir ao hospital, pois estava com muita dor. Que achou que tinha quebrado o nariz. Que o acusado tem muita força.(...)” (trecho extraído da

r.sentença – ID 22888997 – pág. 2)

Como se pode observar, a vítima apresenta uma versão coesa e coerente sobre os fatos, tanto em sede policial quanto em juízo, relatando que o acusado lhe manteve em cárcere privado, além de tê-la agredido e ameaçado de morte.

As circunstâncias do caso atestam que o apelante restringiu a liberdade da vítima por mais de um dia, mantendo-a presa no interior da residência, localizada na Rua dona Esmeralda, no 193, centro de Aripuanã,
das 19h, do dia 24 de setembro de 2017 até às 09h do dia seguinte (25 de setembro de 2017)
, mediante uso de violência, consistentes em diversos golpes na face e corpo da vítima, utilizando-se de fio de energia.

Note-se que após o apelante agredir a vítima durante toda a noite, ele não a soltou pela manhã, pelo contrário, manteve-a com a liberdade restrita, trancando-a em casa, impedindo-a de sair para o trabalho, sendo que a vítima só foi liberta após a chegada da Polícia Militar, que fora acionada após a vítima conseguir enviar uma foto para uma amiga que foi até o quartel em busca de ajuda.

Nesse contexto, os policiais militares que atenderam a ocorrência, asseveraram em juízo que ao chegarem na residência foram atendidos pelo apelante que afirmou que a vítima não estava em casa, sendo que na ocasião obtiveram êxito em localizá-la e prender o apelante em flagrante, após constatarem que a vítima estava bastante ferida.

Com efeito, a testemunha
Enéias Maria Santos Arruda,
Policial Militar afirmou:

“ (...) que se recorda da ocorrência. Que estava no quartel e chegou uma senhora informando que sua amiga estava em casa. Que a senhora mostrou a foto de Claudia machucada. Que a senhora falou que não sabia o que fazer e pediu para que ele fosse até lá. Que foram até lá e o portão estava aberto e o acusado estava no quintal. Que perguntaram para o acusado de Claudia e ele disse que ela não estava. Que começou chamar o nome de Claudia e o acusado correu para dentro de casa e fechou a porta. Que ouviram conversas. Que pediram para eles saírem. Que Claudia saiu com o rosto todo machucado. Que quando chegaram a porta da cozinha estava aberta. Que a porta da frente estava trancada. Que Claudia disse que não aguentava ficar em pé e que sua cabeça estava doendo.
Que Claudia contou que o acusado havia batido nela desde a noite e teria a deixado trancada
. Que Claudia estava com medo pela sua amiga. Que Claudia falou que o acusado iria matá-la se ela falasse algo para alguém. Que falou que iria chamar o SAMU para levar Claudia ao hospital. Que ela não quis ir para o hospital. Que no quartel o pessoal da prefeitura convenceu Claudia a ir ao hospital. Que conferiu a maçaneta da porta da frente e ela estava trancada. Que Claudia estava muito machucada. Que Claudia estava com muito medo e não queria fazer o boletim de ocorrências. Que foi a amiga de Claudia que denunciou o acusado. (...)”. (sic) (destacamos).

Por sua vez, a testemunha
Willian Douglas da Rocha,
Policial Militar declarou:

“(...) que a guarnição recebeu uma denúncia anônima, que dizia que a Claudia estaria mantida dentro de casa presa. Que Claudia teria sido agredida e estava mantida presa desde a noite passada. Que se deslocaram até o local e encontraram o acusado no quintal. Que perguntaram de Claudia e o acusado disse que ela não estaria em casa. Que ele entrou na casa e fechou a porta. Que escutaram vozes que saiam de dentro da casa. Que pediram para eles saírem. Que o acusado saiu e disse que estava resolvendo a situação. Que
Claudia saiu com o rosto machucado. Que deram voz de prisão ao acusado. Que Claudia se recusou a ir até o hospital, pois estava com vergonha
. Que levou o acusado até o quartel. Que Claudia foi até o quartel com o Arruda no carro dela.
Que Claudia estava em casa desde a noite passada. Que se Claudia falasse algo para alguém o acusado a mataria, conforme relato dela
, salvo engano. (...)” (trecho extraído da r. sentença – id. 22888997) (destacamos).

Portanto, não obstante as alegações defensivas, tem-se que efetivamente demonstrado o dolo de restringir a liberdade da vítima, que confirma a necessidade de manter a condenação do apelante pelo crime de cárcere privado.

2. DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE CÁRCERE PRIVADO NA FORMA SIMPLES (ART. 148,
CAPUT
, DO CP) OU PARA O CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL (ART. 146 DO CP)

Subsidiariamente, postula a desclassificação para o crime de cárcere privado, na sua forma simples ou para o crime de constrangimento ilegal.

No entanto, pelo exame dos elementos de prova está evidente que o apelante ao privar a vítima de sua liberdade não tinha a intenção de fazê-la agir de forma não obrigada por lei, mas de impedir a sua liberdade de locomoção.

O elemento subjetivo dos crimes previstos no art. 148 do Código Penal é a vontade livre e consciente de privar a vítima de sua liberdade de locomoção, o que é evidente no caso sob exame, especialmente porque o apelante causou na vítima grave sofrimento físico e psicológico, haja vista que depois de agredida foi impedida de procurar ajuda, razão pela qual inviável o pleito de desclassificação.

Ainda, incabível a desclassificação do crime de cárcere privado para o delito de constrangimento ilegal, haja vista que o apelante não apenas constrangeu a vítima a fazer o que a lei não determina conforme prevê o delito do art. 146 do Código Penal, mas privou-a de sua liberdade por período releve.

As provas carreadas aos autos, notadamente os depoimentos da vítima e dos policiais militares, comprovam a existência do delito de cárcere privado, bem como sua adequação típica, inviabilizando a pretendida desclassificação para o crime de constrangimento ilegal.

3. DO PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

Por fim a defesa busca a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para um menos gravoso.

No caso, verifica-se que além do apelante ser reincidente na prática de crime de violência doméstica (ação penal no 278-60.2014.811.0088, código 53618), há outras circunstâncias desfavoráveis, como bem consignado na r. sentença condenatória, nos seguintes termos:

“(...)- Antecedentes:
O réu conta com condenações anteriores transitadas em julgado. Assim, uma será utilizada neste momento processual (processo código 65178, desta Comarca) e a outra para reincidência. Assim, valoro negativamente tal circunstância
.

- Conduta social: Há nos autos elementos que demonstram que a vida do Réu em seu ambiente familiar e social, habitualmente, é envolta por brigas e agressões.
Em pesquisa ao Sistema APOLO, constata-se a existência de 7 medidas protetivas em benefício de mulheres diferentes, inclusive uma intentada por sua própria irmã (códigos: 77786, 70794, 53544, 64940, 57771, 65242 e 41719). Ora, a necessidade constante de proteção especial as mulheres que convivem com o réu demonstra que sua conduta social é inadequada, violenta e avessa aos ditames da lei
. Assim, valoro negativamente este quesito. (...)” (sic) (id. 22888999(destacamos).

Nesse aspecto, as circunstâncias consideradas na fixação do
quantum
da pena devem repercutir também sobre a aplicação do regime inicial de cumprimento da penal corpórea, haja vista que a lei permite ao juiz, desde que motivadamente, fixar regime mais rigoroso, conforme seja recomendável por alguma das circunstâncias judiciais previstas no Código Penal.

Assim, não obstante o
quantum
da pena aplicado ser inferior a 8 (oito) anos, está escorreita a imposição do regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade do apelante,
de modo que se revele adequada e suficiente para a

Por essas razões, mantenho a elevação das penas-base nos termos consignados na sentença, sob pena de a sanção penal não surtir os efeitos de reprovação e prevenção necessários, nos termos do que dispõe o artigo 33, §3o c./c 59, ambos do Código Penal.

Por essas razões, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020